Tribunal: TJBA
Processo: 8124308-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124308-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOCEANE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES, ELOI CONTINI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$3.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao reconhecer a inexistência de relação jurídica e a ilicitude da negativação de débito de R$ 762,89, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A apelante busca a majoração do montante indenizatório, sustentando que o valor arbitrado não atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais por negativação indevida é adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o histórico desabonador da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de prova da contratação ou da regularidade da cessão de crédito enseja a declaração de inexigibilidade da dívida e configura dano moral
in re ipsa
.

No arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se considerar a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

O histórico de diversos apontamentos anteriores em nome da autora, ainda que suspensos ou excluídos, recomenda a manutenção de uma indenização mais comedida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

O montante de R$ 3.000,00 revela-se condizente com a jurisprudência desta Corte para casos análogos e observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O valor de R$ 3.000,00 fixado para reparação de danos morais por negativação indevida deve ser mantido quando o histórico de restrições do consumidor, ainda que formalmente afastadas as anotações pretéritas, indique a necessidade de moderação no arbitramento, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade".

Referências:
Dispositivos legais: CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 1.010, III. Jurisprudência: TJBA, Apelação nº 8005709-95.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8124308-85.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
JOCEANE DOS SANTOS PEREIRA
e como Apelado
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza substituta de 2º Grau - Relatora